Tribunal: TJES
Processo: 0000227-80.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000227-80.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO PARCIAL EM RAZÃO DO ÓBITO DA VÍTIMA. ERROR IN PROCEDENDO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que absolveu parcialmente a ré da imputação do art. 129, § 9º, do Código Penal em relação a uma das vítimas, em razão de seu falecimento no curso da ação penal, sob o fundamento de ausência de possibilidade de produção probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento da vítima no curso da ação penal impede o prosseguimento do feito e autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), ainda que praticado contra homem, depende de representação da vítima para o exercício da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento da vítima não impede a continuidade da instrução criminal quando há outros meios de prova disponíveis, como laudo pericial, registros fotográficos e testemunhas aptas a esclarecer os fatos em contraditório judicial.

4. A absolvição prematura, sem a devida instrução probatória, configura cerceamento da atividade acusatória e caracteriza error in procedendo, impondo a anulação da sentença.

5. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não constitui o único meio de prova, sendo admissível a formação do convencimento judicial com base em outros elementos probatórios.

6. O crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal constitui modalidade qualificada de lesão corporal, não se submetendo ao regime do art. 88 da Lei nº 9.099/95.

7. A ação penal relativa à lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar é pública incondicionada, independentemente do sexo da vítima.

8. A ausência de representação da vítima não enseja a extinção da punibilidade por decadência, por se tratar de ação penal de natureza incondicionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento da vítima não impede o prosseguimento da ação penal quando existirem outros meios de prova aptos à apuração dos fatos. 2. A absolvição antecipada sem instrução probatória configura cerceamento da acusação e enseja nulidade por error in procedendo. 3. O crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) é de ação penal pública incondicionada, ainda que praticado contra vítima do sexo masculino.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 9.099/95, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 101794, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.09.2019, DJe 26.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS
, absolveu a acusada da prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, apenas em relação à vítima Marli Santana de Oliveira.

O
Parquet
busca, em suas razões, a anulação da sentença que julgou parcialmente o mérito, requerendo o regular prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, permitindo-se a oitiva das testemunhas e demais provas em contraditório judicial, inclusive da vítima sobrevivente.

Contrarrazões da Defesa, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o provimento do recurso ministerial, além do reconhecimento da decadência do direito de representação em relação à vítima Wagner Santana de Oliveira.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
ELIZABETE FERREIRA DOS SANTOS
, absolveu a acusada da prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, apenas em relação à vítima Marli Santana de Oliveira.

O
Parquet
busca, em suas razões, a anulação da sentença que julgou parcialmente o mérito, requerendo o regular prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, permitindo-se a oitiva das testemunhas e demais provas em contraditório judicial, inclusive da vítima sobrevivente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses acusatórias.

O Ministério Público do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, narrando que, no dia
19 de janeiro de 2022, no bairro Santo Antônio, em Colatina/ES, a acusada agrediu seu companheiro, Wagner Santana de Oliveira, com mordidas e arremesso de objetos.

Consoante a denúncia, a agressão, ocorrida na residência do casal, não teve motivação aparente e foi atribuída às crises de humor da acusada devido ao seu vício em crack.

Durante a agressão, a mãe de Wagner, vítima
Marli Santana de Oliveira,
interveio ao ouvir os pedidos de socorro do filho, momento em que foi atacada pela acusada com uma garrafa de vidro quebrada. A ação causou lesões no braço de Marli e uma queda que resultou em escoriações.

Consoante a certidão juntada ao Id. 18693542, no dia 14/12/2024, a vítima
Marli Santana de Oliveira veio a óbito.

Nesse ensejo, em decisão acostada ao Id. 1863749, o Juízo sentenciante absolveu a acusada da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal tão somente em relação à ofendida, sustentando que “o falecimento da vítima durante o curso da ação penal é equiparado à sua ausência, atraindo a improcedência da pretensão condenatória estatal”.

Entendo, todavia, que a decisão incorre em flagrante
error in procedendo
, sendo imperiosa a sua anulação.

Isso ocorre, pois, no caso dos autos, existe Laudo de Exame de Lesões Corporais e fotografias que demonstram a provável agressão sofrida pela ofendida e, ainda, há testemunhas que poderiam elucidar os fatos.

Embora a palavra da vítima seja de inegável importância em processos que versam sobre violência doméstica e familiar, na situação fática em comento, o falecimento da ofendida Marli Santana de Oliveira não impede a produção de outras provas por meio do contraditório judicial.

Dessa forma, é imperiosa a anulação da sentença absolutória e determinado o regular prosseguimento do feito, a fim de que sejam produzidas todas as provas durante a audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, formado o convencimento motivado do Juízo sentenciante mediante o acesso do magistrado a todas as provas disponíveis, sob pena de cerceamento da atividade acusatória.

Na sequência, em atenção ao Parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça, verifico que há pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade da acusada em razão da decadência, tendo em vista que o ofendido Wagner Santana de Oliveira manifestou expressamente, durante a fase inquisitorial, o seu desinteresse em representar em desfavor da acusada.

Entendo, entretanto, que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal praticada em situação de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, ainda que cometida contra homem, é pública incondicionada.

Embora a súmula nº 542 do Superior Tribunal de Justiça trate apenas das lesões corporais cometidas em desfavor da mulher, o art. 88 da Lei 9.099/95 dispõe que “dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas”.

Desse modo, entendo que apenas as lesões corporais constantes no
caput
e no § n6º do art. 129 do Código Penal dependem de representação do ofendido para que seja oferecida a denúncia, não se aplicando o dispositivo legal às lesões corporais qualificadas.

Nesse sentido:

Dessa forma, o § 9o do art. 129 do Código Penal traz um tipo qualificado quando o delito ocorre no âmbito doméstico. Não se aplica, portanto, exclusivamente a vítimas mulheres, até mesmo por ausência de disposição expressa nesse sentido. (...) In casu, assiste razão à defesa, exclusivamente ao asserir que os fatos não configuram violência de gênero, portanto não incidem os institutos protetivos trazidos pela Lei n. 11.340/2006. No entanto, o crime do art. 129, § 9o, do CP, conforme explanado, aplica-se também a homens que hajam sido vítimas de violência familiar, no âmbito doméstico, como na hipótese. (...)
Por todo o exposto, não há como afastar a qualificadora, como pretende a defesa. Assim, o pedido de extinção da punibilidade por ausência de representação fica prejudicado, uma vez que a lesão corporal em questão, embora de natureza leve, não se submete ao regime previsto na Lei n. 9.099/1995, pelo quantum da reprimenda e, portanto, é de ação penal pública incondicionada
. (STJ - RHC: 00000000000000101794, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/09/2019, Data de Publicação: Data da Publicação DJe 26/09/2019)

Nesse ínterim, não há que se falar na extinção da punibilidade do acusado em decorrência da decadência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença de absolvição sumária quanto à vítima Marli, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.